Tribunal: TJPA
Processo: 0852810-53.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0852810-53.2022.8.14.0301

APELANTE: SEBASTIAO ADALBERTO BARBOSA DA CRUZ

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MILITAR ESTADUAL. REMUNERAÇÃO. LEI ESTADUAL Nº 9.271/2021. AUSENCIA DE PREVISÃO DO ESCALONAMENTO REMUNERATÓRIO ENTRE AS GRADUAÇÕES DE PRAÇA. PRINCÍPIOS DA HIERARQUIA, ISONOMIA E IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Sebastião Adalberto Barbosa da Cruz contra sentença da 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas da Capital, que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência e Perdas e Danos movida em face do Estado do Pará. O autor pleiteia a retomada do escalonamento remuneratório entre as graduações de praça, com reajuste gradativo de 5%, conforme previsto na Lei Estadual nº 7.617/12, argumentando que a Lei Estadual nº 9.271/21, ao extinguir o escalonamento, violou os princípios da hierarquia, legalidade e isonomia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a Lei Estadual nº 9.271/21, ao uniformizar os soldos entre as graduações de praças, violou o princípio da hierarquia militar; (ii) estabelecer se a extinção do escalonamento remuneratório afronta o princípio da isonomia e acarreta prejuízos financeiros aos servidores de maior graduação; e (iii) analisar a compatibilidade da uniformização dos soldos com o princípio da irredutibilidade salarial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Estadual nº 9.271/21, que institui novo regime remuneratório aos militares estaduais, revoga as disposições anteriores que previam escalonamento de soldo entre as graduações de praça, conforme autorizado pelo art. 2º, §1º, da LINDB, que permite a revogação de normas incompatíveis por lei posterior.

4.

A competência para legislar sobre a remuneração dos servidores militares estaduais é privativa do Estado, conforme art. 25, §1º, da CF, cabendo ao Chefe do Executivo a proposição de leis sobre o tema (art. 61, §1º, II, "a", da CF), de modo que a escolha legislativa não configura violação à ordem constitucional.

5.

O princípio da hierarquia aplica-se à organização e disciplina militar, não exigindo necessariamente uma diferenciação remuneratória entre graduações, sendo a política remuneratória uma prerrogativa legislativa, sujeita ao critério discricionário do Poder Executivo, desde que respeitada a irredutibilidade dos vencimentos.

6.

A extinção do escalonamento e a equiparação dos soldos para as praças visam uma política de valorização da carreira como um todo, sem prejuízo da isonomia, desde que a alteração respeite o princípio da irredutibilidade, como ocorrido na presente hipótese.

7.

Não há direito adquirido a regime jurídico de remuneração, conforme entendimento pacífico do STF, desde que não haja redução no quantum percebido, o que foi assegurado pela Lei nº 9.271/21, que trouxe aumento remuneratório de até 29% para as praças.

8.

O Judiciário não possui competência para definir valores ou índices de reajuste salarial, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes (art. 2º da CF).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
: 1. A Lei Estadual nº 9.271/21, ao uniformizar os soldos das graduações de praça, revogou tacitamente as disposições contrárias anteriores, sem violar os princípios da hierarquia e da isonomia, desde que respeitada a irredutibilidade salarial. 2. Não há direito adquirido a regime jurídico de remuneração, podendo a lei alterar o escalonamento salarial dos servidores militares estaduais, conforme competência legislativa do Estado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 2º, art. 25, §1º, art. 37, XV, art. 61, §1º, II, "a"; LINDB, art. 2º, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 925002 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 09.06.2017; TJ-PA, Apelação Cível nº 08655374420228140301, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 09.09.2024; TJ-PA, AC nº 00145628920108140301, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 12.03.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento
à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

43ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 02/12 a 09/12/2024.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta por Sebastião Adalberto Barbosa Da Cruz,

em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas da Capital que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA E PERDAS E DANOS
, ajuizada em face do Estado do Pará,
julgou
improcedente
os pedidos formulados na inicial, nos termos do seguinte dispositivo:

“Portanto, se o Parlamento Estadual, agindo no âmbito do seu poder legiferante e atendendo a uma proposta oriunda do Poder Executivo, compreendeu pela revogação de um dos componentes da remuneração dos praças, não há falar em inconstitucionalidade ou em ferimento às regras do processo legislativo.

Ademais,
em sentido estrito
, não houve perda na remuneração dos praças, pois não sucedeu a efetiva redução dos soldos; o que aconteceu foi que, ao realizar o reajustamento da remuneração, o Poder Legislativo, atendendo ao que fora requerido pelo Poder Executivo, resolveu uniformizar os soldos dos praças, fazendo-o ao modificar uma legislação ordinária por outra do mesmo porte. Todavia,
a perda efetiva haveria apenas se não houvesse o reajustamento dos soldos, com a pura e simples supressão do escalonamento
. Além do mais, permaneceram inalteradas as verbas de natureza individual, como a gratificação por tempo de atividade, circunstância essa que sempre diferencia a remuneração do servidor mais antigo em detrimento daquele que é mais novo na carreira.

Dado esse panorama fático-normativo, assimilo que inexistem razões à parte demandante. O legislador agiu no círculo de sua competência ao instituir alguns regramentos que, em sua percepção, seriam os mais adequados ao interesse público. Dito isso, não convém ao Poder Judiciário emitir um juízo de valor sediado somente em um critério de justiça meramente subjetivo, porquanto isso implicaria em indevida intromissão no cenário dos demais poderes.

3 - Dispositivo

Consoante os fundamentos assinalados,
julgo improcedentes os pedidos e o processo com resolução do mérito, com suporte no art. 487, I, do CPC
.

Sem custas e sem verba de honorários.

Na ação, o autor alega que a remuneração prevista na Lei Estadual nº 9.271/21 não observou o escalonamento remuneratório previsto no art. 3º da Lei Estadual nº 7.617/12.

A sentença atacada considerou que
não houve perda na remuneração dos praças, pois não ocorreu uma redução efetiva dos soldos. O que houve foi uma uniformização dos soldos, promovida pelo Poder Legislativo em resposta a solicitação do Poder Executivo, por meio da substituição de uma legislação ordinária por outra de igual hierarquia. A perda efetiva na remuneração só ocorreria caso não houvesse reajuste dos soldos, com a supressão total do escalonamento.

Além disso, foram mantidas as verbas de natureza individual, como a gratificação por tempo de serviço, o que continua a diferenciar a remuneração dos servidores mais antigos em relação aos mais novos na carreira.

Inconformado
com o teor da sentença, o
apelante
interpôs o presente recurso argumentando em síntese que:
(i) a nova legislação estadual, ao findar o escalonamento entre os soldos das graduações de praça, violou os princípios da hierarquia, da legalidade e da isonomia; (ii) a igualação dos soldos de todas as graduações de praça é desproporcional às maiores responsabilidades e atribuições inerentes a algumas funções; e (iii) pugna pelo restabelecimento do escalonamento do soldo para as graduações de praça, conforme previsto na Lei nº 7.617/12, com reajuste gradativo de 5% entre as graduações e repercussão nas demais vantagens remuneratórias. Pugna pela reforma da sentença, com a procedência de seu pedido.

O Ente apelado, em suas contrarrazões, refuta integralmente os argumentos do recurso, sustentando a
ab-rogação
da Lei nº 7.617/12 pela Lei Estadual nº 9.271/21, que instituiu novo regime remuneratório aos militares estaduais, extinguindo o escalonamento de soldo para as graduações de praça.

Defende, ainda, que a legislação estadual em questão respeitou o princípio da irredutibilidade salarial e trouxe ganhos financeiros à classe de praças, de até 29%, conforme amplamente divulgado. Destaca que não cabe ao Poder Judiciário fixar valores de soldo, matéria reservada à competência legislativa do Chefe do Executivo, conforme art. 61, §1º, II, “a”, da CF/88. Ao final, pugna pela manutenção da sentença de improcedência.

Regulamente distribuída a apelação, coube-me sua relatoria, ocasião em que a recebi apenas no
duplo efeito
.

Na qualidade de custos legis,
o Ministério Público manifestou-se pela ausência de interesse ou relevância social que justifique a intervenção do órgão ministerial.

É o relatório

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida a este colegiado cinge-se à legalidade da instituição de novo regime remuneratório para os militares estaduais, promovido pela Lei Estadual nº 9.271/21, que extinguiu o escalonamento de soldo entre as graduações de praça, conforme previsto anteriormente na Lei Estadual nº 7.617/12.

O apelante sustenta que a nova legislação, ao igualar o soldo entre as diversas graduações de praças, teria violado os princípios da hierarquia, da legalidade e da isonomia, além de não observar o escalonamento remuneratório que, segundo argumenta, deveria ser preservado com aumento gradativo de 5% entre as graduações.

Inicialmente, é necessário esclarecer a normatização da matéria em âmbito estadual e as alterações legislativas que deram origem à controvérsia.

A Lei Estadual nº 4.491/73, que regula a remuneração dos policiais militares do estado do Pará, em seu art. 116, prevê o escalonamento vertical dos soldos nos seguintes termos:

"Art. 116 - O valor do soldo será fixado, para cada posto ou graduação, com base no soldo do posto de Coronel PM observados os índices estabelecidos na Tabela de Escalonamento Vertical, anexa a esta Lei.

§ 1º - a tabela de soldo resultante da aplicação do Escalonamento Vertical, deverá ser constituída por valores arredondados de múltiplos de trinta (30).

§ 2º - Para fins de cálculos das Gratificações e Indenizações de que trata esta Lei, as frações iguais ou superiores a 5/10 (cinco décimos) serão aumentadas para a unidade e as inferiores àquele limite serão desprezadas."

Segundo a referida norma, o valor do soldo seria estabelecido para cada posto ou graduação tendo como base o soldo do Coronel da PM, de acordo com os índices dispostos na Tabela de Escalonamento Vertical.

Após a promulgação da Lei nº 4.491/73, outras leis estaduais foram editadas para fixar o valor dos soldos alterando a tabela de escalonamento.

A Lei Estadual nº 7.617/2012 dispôs sobre a fixação dos valores dos soldos dos militares, determinando o escalonamento entre postos. Assim são os termos da norma:

"Art. 1º Ficam fixados os valores dos Soldos dos Militares das Corporações Militares do Estado do Pará, Polícia Militar do Pará (PMPA) e Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA), consoante os círculos de oficiais, de praças e de praças especiais, na forma do Anexo Único desta Lei.

(...)

Art. 3º
Fica estabelecida a diferença de 5% (cinco por cento) do valor do Soldo entre um posto e outro do círculo de praças.
" (Grifamos)

Sobrevieram as Leis estaduais nº 9.271, de 28/05/2021 e 9.387, de 16/12/2021, fixando os valores dos soldos de Praças e Praças Especiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará, bem como procedendo alterações na Lei 4.491/73, respectivamente, conforme segue:

LEI 9.271/2021

"
Art. 1º Ficam estabelecidos os valores dos soldos do círculo de Praças e Praças Especiais em atividade dos Quadros da Polícia Militar do Pará e do Corpo de Bombeiros Militar do Pará na forma do Anexo Único desta Lei.

Art. 2º As disposições desta Lei também se aplicam a Praças e Praças Especiais inativos da Polícia Militar do Pará e do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, bem como aos seus pensionistas, conforme regras e forma de cálculo dos benefícios previdenciários abrangidos pela paridade.

Art. 3º
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos financeiros a contar de 1º de junho de 2021.
"

LEI 9.387/2021

"Art. 9º O Anexo da Lei Estadual nº 4.491, de 1973, na forma prevista na Lei Estadual nº 4.741, de 14 de setembro de 1977, passa a vigorar sob a denominação de Anexo I.

Art. 10. Fica a Lei Estadual nº 4.491, de 1973, acrescida do Anexo II com a redação do Anexo I desta Lei."

A nova lei não versou sobre escalonamento dos soldos dos postos e, em seu anexo,
fixou valor único de R$1.100,00 (um mil e cem reais) para os praças e praças especiais.

De plano, observa-se que o escalonamento remuneratório, tal como previsto na Lei Estadual nº 7.617/12, visava uma progressão proporcional entre as graduações de praças, com base nas diferenças de responsabilidades e atribuições específicas de cada nível hierárquico. Todavia, a Lei Estadual nº 9.271/21, ao instituir um novo regime de remuneração, modificou a estrutura de pagamento, eliminando o escalonamento remuneratório e promovendo uma equiparação entre os soldos das graduações, com base em critérios específicos do legislador.

Portanto, ocasionou a
revogação das disposições contrárias estabelecidas nas leis anteriores
, nos termos do estipulado pelo art. 2º, § 1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), senão vejamos:

"Art. 2º – Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue.

§ 1º – A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior."

Cumpre destacar que, no caso concreto, a competência para legislar sobre o regime remuneratório dos servidores públicos militares estaduais é privativa do Estado, nos termos do art. 25, §1º, da Constituição Federal, em consonância com o art. 61, §1º, II, “a”, que estabelece ser de iniciativa privativa do Chefe do Executivo a proposição de leis que disponham sobre a remuneração dos servidores.

Dessa forma, a opção legislativa adotada pelo Estado do Pará, ao alterar o escalonamento remuneratório, não representa, por si só, violação à ordem constitucional ou aos princípios alegados pelo apelante.

No tocante ao princípio da hierarquia, verifica-se que tal princípio diz respeito à estrutura organizacional e à disciplina das forças militares, e não necessariamente impõe um escalonamento remuneratório entre as diversas graduações, sendo a remuneração uma questão de política legislativa, reservada ao critério discricionário do Poder Executivo, desde que respeitada a irredutibilidade de vencimentos, conforme assegurado pelo art. 37, XV, da Constituição Federal.

O apelante não demonstrou que a equiparação remuneratória entre as graduações de praças acarretou prejuízo direto, uma vez que a Lei nº 9.271/21 assegurou um incremento nas remunerações.

Quanto ao princípio da isonomia, entende-se que a implementação de novo regime de remuneração, uniformizando os soldos das praças, visou uma política de valorização da carreira militar como um todo, sendo legítima a decisão legislativa de promover ganhos financeiros à classe de praças, desde que a alteração respeite o princípio da irredutibilidade, o que restou observado na presente hipótese.

Ressalta-se que, segundo o entendimento pacífico do STF, inexiste direito adquirido quanto ao regime jurídico de servidores, podendo ocorrer modificação na forma de cálculo da sua remuneração, desde que não implique em diminuição do quantum percebido.

Nesse sentido:

"A Corte, no exame do RE nº 563.965/RN, com repercussão geral reconhecida, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, reafirmou a jurisprudência de que não há direito adquirido a regime jurídico, desde que assegurada a irredutibilidade de vencimentos" (STF, ARE 925002 AgR, Rel (a): Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 09/06/2017, DJe-143 Divulg. 29-06-2017 Public. 30-06-2017).

Destaco, por fim, que o pedido do apelante, ao pleitear o restabelecimento de um escalonamento remuneratório de 5% entre as graduações, adentra o campo discricionário do Poder Legislativo e do Chefe do Executivo, não competindo ao Judiciário estabelecer percentuais ou índices de reajuste, pois tal intervenção violaria o princípio da separação dos poderes, previsto no art. 2º da Constituição Federal.

Nesse sentido tem decidido este tribunal sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E COBRANÇA. POLICIAL MILITAR. PEDIDO DE ESCALONAMENTO VERTICAL DO SOLDO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NOS MOLDES DA LEI Nº 9.271/2021. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1-Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de cobrança, julgou improcedentes os pedidos formulados.

2- A Lei Estadual nº 9.271/2021 disciplinou a matéria tratada na Lei Estadual nº 4.491/73, por ter passado a fixar o soldo de praças e praças especiais da Polícia Militar Estadual em valor único, na forma disposta no seu Anexo I, e não com base em índices escalonados, anteriormente previstos na Lei nº 7.617/2012,

3- Caracterizada a revogação das disposições contrárias estabelecidas nas leis anteriores, nos termos do quanto estipulado pelo art. 2º, § 1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

4- Apelação conhecida e desprovida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação. Belém, data de registro no sistema. Desembargadora Ezilda Pastana Mutran Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08655374420228140301 22138842, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 09/09/2024, 1ª Turma de Direito Público).

***

"APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA DE RETIFICAÇÃO DE SOLDO. POLICIAL MILITAR. ESCALONAMENTO VERTICAL PREVISTO EM LEI REVOGADA. ALTERAÇÃO DE SISTEMA DE REMUNERAÇÃO. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTO (SOLDO) PRESERVADO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO ÚNICO. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A sistemática de escalonamento vertical de soldo dos militares estaduais, antes prevista na lei nº 4.491/73, não mais subsiste no ordenamento jurídico, uma vez que suas disposições foram posteriormente revogadas pela Lei nº 6.827/06, que, além de regulamentar inteiramente a matéria, dispôs de forma diferente sobre a remuneração dos militares, aduzindo que o valor do soldo não pode ser inferior ao salário-mínimo vigente.

2.
Em se tratando de alteração de remuneração de servidor através de lei específica, desde que preservado a irredutibilidade do vencimento, não há que se falar em violação a direito adquirido. Precedente STF.

(...)

4. Apelação civil conhecida e improvida. A unanimidade.

(TJ-PA - AC: 00145628920108140301 BELÉM, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 12/03/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 15/05/2018)"

Dessa forma, não vislumbro motivos para reforma da sentença, devendo ser mantida a improcedência dos pedidos requeridos na inicial, ante a ausência de amparo legal vigente.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação

e
nego-lhe provimento,
nos termos da fundamentação,

para manter a sentença atacada em sua integralidade.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 10/12/2024